Tribunal: TJSP
Processo: 2268885-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE L. C. C. W. F. DO CARGO – CONSIDERANDO QUE OS HERDEIROS ESTIVESSEM ANALISANDO SE DISPORIAM DE NUMERÁRIO SUFICIENTE PARA O ANDAMENTO DO FEITO, CUJA PARTILHA DE BENS AFIGURAR-SE-IA INVIÁVEL, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE LITÍGIOS ENVOLVENDO TRÊS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O MONTE PARTÍVEL, L. C. C. W. F. PUGNOU PELA REMESSA DOS AUTOS

Ementa:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE L. C. C. W. F. DO CARGO – CONSIDERANDO QUE OS HERDEIROS ESTIVESSEM ANALISANDO SE DISPORIAM DE NUMERÁRIO SUFICIENTE PARA O ANDAMENTO DO FEITO, CUJA PARTILHA DE BENS AFIGURAR-SE-IA INVIÁVEL, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE LITÍGIOS ENVOLVENDO TRÊS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O MONTE PARTÍVEL, L. C. C. W. F. PUGNOU PELA REMESSA DOS AUTOS A UM ARQUIVO PROVISÓRIO – MM. JUÍZO "A QUO" QUE, EM LACÔNICO PRONUNCIAMENTO, DETERMINOU A REMOÇÃO DE OFÍCIO DO INVENTARIANTE – L. C. C. W. F. QUE APRESENTOU FUNDADAS RAZÕES PARA PLEITEAR A REMESSA DO INVENTÁRIO AO ARQUIVO PROVISÓRIO, INEXISTINDO QUALQUER INFRINGÊNCIA AOS INCISOS DO ART. 622 DO CPC2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR SUA RECONDUÇÃO À INVENTARIANÇA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2268885-87.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
CHRISTIANO CLEMENT WHATELY FILHO, MARIA RITA SPAGNUOLO
SALLIM e HELOÍSA CLÉMENT WHATELY, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268885-87.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2268885-87.2019.8.26.0000
Agravantes: L. C. C. W. F. E OUTROS
Agravado: O Juízo
(Voto no 23.575)
EMENTA: REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DECISÃO
QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE L. C. C. W. F. DO
CARGO
CONSIDERANDO QUE OS HERDEIROS
ESTIVESSEM
ANALISANDO
SE
DISPORIAM
DE
NUMERÁRIO SUFICIENTE PARA O ANDAMENTO DO
FEITO, CUJA PARTILHA DE BENS AFIGURAR-SE-IA
INVIÁVEL,
NOTADAMENTE
EM
RAZÃO
DA
PENDÊNCIA
DE
LITÍGIOS
ENVOLVENDO
TRÊS
IMÓVEIS QUE INTEGRAM O MONTE PARTÍVEL, L. C.
C. W. F. PUGNOU PELA REMESSA DOS AUTOS A UM
ARQUIVO PROVISÓRIO MM. JUÍZO “A QUO” QUE,
EM LACÔNICO PRONUNCIAMENTO, DETERMINOU A
REMOÇÃO DE OFÍCIO DO INVENTARIANTE L. C. C.
W. F. QUE APRESENTOU FUNDADAS RAZÕES PARA
PLEITEAR
A
REMESSA
DO
INVENTÁRIO
AO
ARQUIVO PROVISÓRIO, INEXISTINDO QUALQUER
INFRINGÊNCIA AOS INCISOS DO ART. 622 DO
CPC2015
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
PARA
DETERMINAR
SUA
RECONDUÇÃO
À
INVENTARIANÇA
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 78, que, no bojo do inventário dos bens
deixados pelo falecimento de A. E. M. C., determinou a
remoção de L. C. C. W. F. do cargo de inventariante.
Pretendem
os
agravantes a concessão de efeito
suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que a peculiaridade de L. C. C.
W. F. ter pleiteado a remessa dos autos a um arquivo
provisório não pode implicar sua remoção da inventariança; os herdeiros estavam analisando se
disporiam de numerário suficiente para o andamento do
feito, cuja partilha de bens, por ora, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268885-87.2019.8.26.0000
3
inviável; porquanto inexista conflito de interesses entre
os beneficiários do acervo patrimonial, nada a obsta a
recondução de L. C. C. W. F. ao cargo.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
83/86.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 90).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de
inventário dos bens deixados pelo falecimento de A. E. M.
C. em que seu neto L. C. C. W. F. fora nomeado
inventariante (fls. 07/09).
“Considerando que os herdeiros estivessem analisando
se disporiam de numerário suficiente para o andamento do
feito, cuja partilha de bens afigurar-se-ia inviável,
notadamente em razão da pendência de litígios envolvendo
três imóveis que integram o monte partível, L. C. C. W.
F. pugnou pela remessa dos autos a um arquivo provisório
(fls. 65/66).
“A despeito de ter autorizado que o inventário
aguardasse provocação no arquivo provisório, a MMa Juíza
a quo, de ofício, houve por bem remover L. C. C. W. F. da
inventariança (fls. 78).
2.- “O r. pronunciamento merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268885-87.2019.8.26.0000
4
“Consoante
entendimento
doutrinário,
ao
inventariante impõe-se a prática de atos processuais e
extraprocessuais a fim de permitir a regular divisão do
acervo hereditário, atribuindo-se os correspondentes bens
aos seus sucessores.
“Nesse
sentido,
desempenha
função
de
caráter
eminentemente social, consubstanciada em múnus público,
de modo que se justifica a fiscalização da atividade pelo
próprio
magistrado,
permitindo-se,
inclusive,
a
substituição do inventariante ex officio.
“Segundo apontam EUCLIDES BENEDITO DE OLIVEIRA e
SEBASTIÃO LUIZ AMORIM, 'o andamento do processo não pode
ficar ao alvedrio dos interessados nem sujeitar-se à
inércia das providências que lhes cabem. Verificada a
negligência do inventariante, e desde que persista após
intimação para as providências que lhe competem, deve ser
substituído, mediante destituição e nomeação de outro,
seja herdeiro ou estranho idôneo (dativo). Significa
dizer que o juiz possui não apenas a faculdade, mas o
dever de destituir o inventariante desidioso, para dar ao
processo
a
devida
tramitação'
(cf.
Inventários
e
partilhas: direito das sucessões - teoria e prática. 20a
ed., São Paulo: Leud, 2006, p. 351)..
“Com efeito, da atenta leitura do combatido e
lacônico decisum, tudo leva a crer que a i. Magistrada
tenha alicerçado seu entendimento no teor do inc. II do
art. 622 do CPC2015, segundo o qual o inventariante será
removido de ofício 'se não der ao inventário andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268885-87.2019.8.26.0000
5
regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar
atos meramente protelatórios' (verbis).
“Forçoso é convir que, in casu, L. C. C. W. F.
apresentou fundadas razões para pleitear a remessa do
inventário ao arquivo provisório, de maneira que não se
justifica sua aludida remoção do cargo.”
Portanto, de rigor a recondução de L. C. C. W. F. à
inventariança.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica